Tribunal: CARF
Processo: 15586.000202/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000202/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.478 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. PREVISTO EM
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 16/2011.
Não incide contribuição previdenciária sobre a importância paga, devida ou
creditada, aos segurados empregados a título de abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade. Nos termos do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, c/c Parecer
PGFN/CRJ no 2.114/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre abono pago
em decorrência de dissídio coletivo de trabalho, relativa ao período de 01/11/2000 a 31/07/2007.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 129 a 134) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente, havendo sido reconhecida a decadência até a competência de 02/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000202/2008-51
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.478 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000202/2008-51

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 56 a 61) em que se arguiu que o abono, por
estar previsto no acordo coletivo de trabalho como verba indenizatória, não comporia o salário-
de-contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente alegou que o abono não integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária por ter sido pago nos termos do acordo coletivo de trabalho que, por sua vez,
atribuía caráter indenizatório à verba.
Entendo, entretanto, que não cabe reparos ao acórdão recorrido, que assim decidiu
sobre a questão e cujos fundamentos assumo como meus (e-fl. 43):
17.4. Mesmo que porventura se ventile a hipótese de validação trabalhista de
negociação coletiva que atribua natureza jurídica diversa aos abonos, como as
contribuições previdenciárias são tributos, prevalecem, portanto, sua sujeição A
regência do CTN, cabendo mencionar o art. 123:
Art.123 - Salvo disposições de lei em contrario, as convenções
particulares, relativas a responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas a Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
17.5. Diante da normatividade susomencionada, infere-se que os contratos firmados
entre as partes, inclusive os coletivos, não possuem força vinculante para o Fisco, pois
os mesmos só criam regras válidas para os convenentes, não para um terceiro, in casu,
Previdência Social, principalmente em face do principio da indisponibilidade do crédito
tributário.
17.6. A Medida Provisória n° 1.586-9, de 21/05/1998, publicada no D.O.U. de
22/05/1998, reeditada até a MP n° 1.663-15, convertida na Lei n° 9.711, de 20/11/1998,
acrescentou o item "7" A alínea "e" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, assim
dispondo:
Art. 28 (..)
§ 9° Não integram o salário de contribuição:
(.)
e) as importâncias:
(.)
7. recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (sem grifos no original)
17.7. Da leitura deste dispositivo, verifica-se que a partir de 22/05/1998 os abonos
expressamente desvinculados do salário, isto é, apenas quando uma lei que cria algum
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.478 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000202/2008-51

abono especifico e o desvincule expressamente do salário é que realmente pode se
considerar alterada a natureza jurídica da parcela em cheque. O Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
n° 3.265/99 à alínea "j" do inciso V do § 9° do art. 214, explicita e ratifica esta
interpretação ao reportar-se aos "abonos expressamente desvinculados do salário por
força de lei". (Grifo do original.)
17.8. Destarte, como restou firmado pelo Egrégio TST, na decisão acima ventilada, e na
regulamentação feita pelo art. 214, § 9o, inciso V, alínea "j", do Dec. 3.048/99, bem
como em face da regra de interpretação restritiva prevista no art. 111, inciso II, do CTN,
apenas Lei pode conceder isenção previdenciária a algum abono.
17.9. Os abonos pagos por liberalidade do empregador, ainda que estipulados em
convenções e acordos coletivos, não estão dentre as parcelas excluídas do salário-de-
contribuição previdenciário definidas no § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91, de modo que
desde a edição da Lei n° 8.212/91 os abonos pagos pelo empregador aos seus
empregados, seja por sua liberalidade ou por força de acordo ou convenção coletiva de
trabalho sofrem incidência de contribuições A seguridade social.
Em resumo, a base de incidência tributária é definida pela legislação, e não por
acordos ou convenções, ainda que celebrados nos termos da legislação trabalhista. A exclusão,
pois, do abono requer, como prevê a alínea j do inc. V do art. 214 do Decreto no 3.048, de 1999,
previsão legal específica, o que não é o caso dos autos.
Embora eu mantenha o mesmo entendimento da decisão recorrida quanto à
incidência da contribuição previdenciária sobre o abono único, curvo-me, por imposição
regimental, ao entendimento manifesto no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, para excluir o
abono único da base de cálculo da contribuição previdenciária.
No presente caso, o fato de o abono ter sido pago em duas parcelas em todos os
anos em que ocorreu não desnatura, ao meu ver, o caráter não habitual a que se refere o Ato
Declaratório PGFN no 16, de 2011.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital